Tribunal: TJDFT
Processo: 0757158-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757158-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA SOUSA MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal suscitou, de ofício, nos autos do Processo 0740374-65.2021.8.07.0016 (Acórdão n.o 1418109), pedido de uniformização de jurisprudência cujo o objeto é definir se os servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD têm direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET. Aguarde-se decisão acerca da admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do artigo 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, certifique a Secretaria e retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b